Tribunal: CARF
Processo: 10166.723092/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.723092/2019-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.500 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
BENEDITO ALVES TAVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO.
BENEFICIÁRIOS
ADMITIDOS.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, sendo ainda que o beneficiário dos pagamentos
deve estar entre os relacionados na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-66.040 da 8a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 53-54).

“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 32/37) lavrada após revisão da
Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2017/Ano-Calendário 2016 por dedução
indevida de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723092/2019-89
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723092/2019-89

a) dependentes, no valor de R$ 2.275,08 (relatado que comprovou deter a
curatela da irmã Nilza Alves Taveira, interditada, apenas a partir de 31/03/2017 e
assim não pode ser dependente para fins tributários no ano-calendário 2016);
b) despesas com instrução, no valor de R$ 3.561,50 (é relatado que os
documentos apresentados não são hábeis para comprovação, pois não especificam a
natureza da despesa);
c) despesas médicas, no valor de R$ 34.500,00 (é relatado que não são
dedutíveis as despesas em instituições de longa permanência para idosos sem a
comprovação que o estabelecimento Maria de Fátima de Oliveira Gouvea/Residencial
Maria de Nazaré seja qualificado como hospital pelo Ministério da Saúde. Ademais, a
beneficiária foi excluída do rol de dependentes).
Com esses lançamentos foi apurado o imposto suplementar (código 2904),
no valor de R$ 11.092,55, acrescido de multa de ofício e juros de mora
(calculados até 31/01/2019), resultando no crédito tributário de R$ 20.850,66.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fl. 04) alegando que a
dependente é sua irmã, incapaz mentalmente, e que na Certidão de Interdição
apresentada consta que a sentença foi proferida pelo juiz em 25/08/2015 e não em
31/03/2017 que é a data da emissão da Certidão.
Quanto à despesa de instrução, informa que trata-se de seu curso superior de
teologia na Escola União Franciscana de Educação e Cultura, CNPJ 04.257.385/0003-
90 e que apresenta declaração da entidade, uma vez que os boletos pagos apresentados
anteriormente não foram considerados hábeis para comprovação.
Quanto às despesas médicas alega que a despesa foi glosada por não se tratar de
despesa dedutível uma vez que o estabelecimento Maria de Fátima de Oliveira Gouvea
não era qualificado para tanto perante o Ministério da Saúde. Todavia, no cartão do
CNPJ já consta a atividade de "Instituições de longa permanência para idosos",
estando aderente ao tipo de despesa declarada. Apresenta a Licença de Funcionamento
emitida pelo SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária do SUS -
Sistema Único de Saúde da Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto/SP que comprova a
qualificação exigida para o estabelecimento exercer as atividades relacionadas à saúde
pelo Ministério do Trabalho e suas projeções estaduais/municipais, onde constam
inclusive os responsáveis legal e técnico.”

Após análise, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação. Do voto do
acórdão recorrido (fl. 54 e segs.):
“(...)
Conforme previsão do art. 73 do Decreto n° 3.000/99 (vigente à época dos
fatos) todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Assim, serão analisados os documentos de prova acostados aos
autos.
A Certidão de Interdição (fl. 07) comprova que a Sra Nilza Alves Taveira teve
sua interdição proferida por sentença datada de 25/08/2015 que transitou em julgado
em 30/09/2015. Assim, perfeitamente se enquadra como dependente, declarada como
tal no ano-calendário de 2016 (fl. 40), do curador nomeado, conforme a referida
Certidão de Interdição, Sr. Benedito Alves Taveira (Impugnante).
Deve ser cancelado o lançamento correspondente.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723092/2019-89

Quanto às despesas de instrução, verifica-se que referem-se ao próprio
Impugnante, havidas no ano-calendário de 2016, conforme Extrato de Pagamento de
Mensalidades do Curso de Graduação de Teologia (fl. 09). O Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ n° 04.257.385/0003-90 indica que a atividade principal da
União Franciscana de Educação e Cultura, cujo nome fantasia é Instituto São
Boaventura de Educação Continuada é "Educação Superior - graduação e pós
graduação".
Portanto, perfeitamente dedutível o valor limite anual de R$ 3.561,50 relativo à
despesa de instrução declarada pelo Impugnante (fl. 44).
Em relação às despesas médicas o Decreto no 3.000/99 (com citação da matriz
legal), vigente à época dos fatos, dispunha:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
(...)
No Informativo da Receita Federal do Brasil, em Perguntas e Respostas
Exercício 2017 Ano-Calendário 2016, têm-se na pergunta 350 no quadro “Atenção”:
“Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título
de hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas
normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da
Saúde e tiver licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes (municipais, estaduais e federais).
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ 00.626.289/0001-59 da pessoa
jurídica Maria de Fátima de Oliveira Gouvea, nome fantasia Residencial Maria de
Nazaré indica que tem atividade econômica principal classificada como “Instituições
de longa permanência para idosos”.
Dessa forma, os pagamentos realizados com o referido residencial não são
dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
por falta de previsão legal. Ressalte-se, por oportuno, que ainda que o estabelecimento
fosse classificado como hospital, os pagamentos comprovados (fls. 13/21) não se
referem ao ano-calendário em questão (2016).
Com a manutenção apenas do lançamento de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 34.500,00, resta no presente processo o imposto suplementar
de R$ 9.487,50.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela procedência em parte da
impugnação, para restabelecer as deduções com dependentes e com despesas com instrução,
mantendo a glosa das deduções de despesas médicas.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 64-65, no qual,
quanto às deduções de despesas médicas, repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de
impugnação.

É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723092/2019-89

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, a matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento
cinge-se às deduções de despesas médicas, uma vez que as deduções de dependentes e de
despesas com instrução foram restabelecidas no julgamento de primeira instância.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 10-66.040 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723092/2019-89

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital